Tribunal: TJBA
Processo: 8003688-39.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003688-39.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE SANTANA MATOS JUNIOR

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO SUBSTANCIAL E DOLO) – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Restando demonstrado que o consumidor foi induzido a contratar consórcio mediante promessa de contemplação imediata, com inserção de dados inverídicos e incompatibilidade entre renda real e obrigação assumida, configura-se erro substancial e dolo, aptos a ensejar a anulação do negócio jurídico.

Em se tratando de contrato viciado desde a sua formação, não se aplicam as regras ordinárias do sistema de consórcios quanto à devolução diferida, impondo-se o retorno ao status quo ante, com restituição imediata e integral dos valores pagos.

A conduta da fornecedora, ao violar o dever de informação e frustrar legítima expectativa do consumidor, caracteriza dano moral in
re

ipsa
.

Mantém-se a decisão monocrática que deu provimento à apelação e julgou procedentes os pedidos iniciais.

Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003688-39.2022.8.05.0229, em que figuram como agravante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e como agravado JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador
, .

V